Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736788-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO FERNANDES LIMA RECORRIDO: ELU MARIA BARBOSA GALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. EX CÔNJUGES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. NÃO CARACTERIZADO. DIVÓRCIO EM TRÂMITE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTILHA PRÉVIA DE BENS E DE PAGAMENTO DE BENFEITORIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. INDEVIDO. DIREITO DE COMPOSSE E DE RETENÇÃO. 1. A pretensão de reintegração de posse exige da parte a prova da posse sobre o imóvel, o esbulho sofrido, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, bem como que o esbulho se caracteriza pela perda da posse de um determinado bem, por meio de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 1.200 do Diploma Civil). 3. Em que pese comprovada a posse indireta do apelante/autor sobre o imóvel em litígio, não restou caracterizado esbulho por parte da possuidora (apelada/ré), visto que ausentes i) violência, já que não restou comprovado qualquer ato de constrangimento físico ou moral; ii) clandestinidade, já que o apelante/autor tinha ciência da posse do imóvel ao longo de mais de duas décadas e, por fim, iii) precariedade, visto que não houve recusa indevida da ré em restituir o imóvel, já que o próprio apelante deixou o lar voluntariamente, não se opondo à posse da ré que, por tal razão, é justa e de boa-fé, nos termos dos artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil. 4. Embora o apelante/autor tenha notificada extrajudicialmente a possuidora para desocupação do imóvel e ela tenha permanecido inerte, tal fato não caracteriza esbulho, a justificar a concessão da reintegração de posse postulada, visto que foi ele quem deixou o imóvel voluntariamente e que a sua ex esposa não praticou nenhum ato ilícito (violento, clandestino e precário). 5. Em que pese o imóvel ser de propriedade exclusiva do recorrente, realizadas benfeitorias no bem pelo casal durante a constância do matrimônio, tem-se assegurada a composse e o direito de retenção até o recebimento da “indenização” ou partilha das benfeitorias, nos termos dos artigos 1.219 e 1.660, inciso IV, do Código Civil, que deverá ser objeto de apuração na ação de divórcio já em trâmite. 6. Somente após a partilha e preenchidos os requisitos legais, se houver recusa injusta da possuidora em deixar o imóvel, é possível o ajuizamento de nova ação de reintegração de posse pelo autor. 7. Não caracterizado o esbulho, não há que se falar em pagamento de valor relativo aos alugueres mensais e encargos do período de ocupação, visto que até que seja efetuada a partilha dos bens e pagamento de eventuais benfeitorias, a ex esposa detém o direito de permanecer na posse do imóvel. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de esbulho da recorrida em imóvel de sua exclusiva propriedade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Afastar as conclusões do Tribunal de origem, a fim de manter a improcedência do pedido, afastando o reconhecimento do esbulho possessório, demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra impedimento no teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.284/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009